Tribunal: TJMT
Processo: 1027701-96.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027701-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), JOVELINO MAMEDE DE OLIVEIRA - CPF: 934.939.911-34 (AGRAVANTE), L. A. D. O. - CPF: 091.570.511-78 (AGRAVADO), LEIDILAURA DO AMARAL - CPF: 692.002.111-00 (AGRAVADO), LEIDILAURA DO AMARAL - CPF: 692.002.111-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 50% do salário mínimo para o filho menor do agravante, acrescido de 50% das despesas extraordinárias. O agravante pleiteia a redução dos alimentos provisórios para 25% do salário mínimo, alegando situação financeira precária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o valor dos alimentos provisórios deve ser reduzido em razão da situação financeira alegada pelo agravante, à luz do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

III. Razões de decidir

Os alimentos provisórios devem atender ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade contributiva do alimentante e as necessidades do alimentando (CC, art. 1.694, § 1º).

A situação financeira do agravante, demonstrada no presente recurso, justifica a redução do percentual dos alimentos provisórios, preservando, todavia, o valor mínimo necessário à manutenção do menor, em consonância com a razoabilidade e as provas preliminares.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, reduzindo os alimentos provisórios para 35% do salário mínimo vigente, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias do menor.

Tese de julgamento: “Os alimentos provisórios devem ser fixados em montante que observe o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução quando demonstrada situação financeira precária do alimentante.”

Dispositivos relevantes citados*: CC/2002, art. 1.694, § 1º; Lei nº 5.478/68, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada*: TJMT, RAI nº 1002930-59.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.06.2021; TJMT, RAI nº 1019095-50.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jovelino Mamede de Oliveira, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação de guarda c/c alimentos e regulamentação de visitas com pedido de tutela de urgência” proposta por Leonardo Amaral de Oliveira, representado por sua genitora Leidilaura do Amaral, arbitrou alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.

Inconformado, o agravante aduz, em síntese, que não tem condições de realizar o pagamento da quantia imposta, eis que o valor fixado ultrapassa a sua capacidade econômica, tendo em vista que é motorista de caminhão, tendo como salário bruto mensal o valor de R$ 2.104,12 (dois mil, cento e quatro reais e doze centavos), e não possui outra renda, conforme carteira de trabalho e holerites anexos.

Além do mais, afirma que além do agravado, possui mais um filho menor, conforme certidão de nascimento acostada no id. 242662677.

Por tal motivo, busca a redução do valor arbitrado a título de alimentos provisórios, para que seja minorado para o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente.

O pleito de antecipação recursal foi deferido parcialmente, consoante se vê pela decisão acostada no id. 243757683.

As
informações prestadas pelo Magistrado
a quo
(id. 244171684)

Sem contraminuta.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, id.
254040155
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, t
rata-se de “ação de guarda c/c alimentos e regulamentação e visitas com pedido de tutela de urgência” proposta por Leonardo Amaral de Oliveira, representado por sua genitora Leidilaura do Amaral, em face de Jovelino Mamede de Oliveira, na qual o Magistrado arbitrou alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, em desfavor do genitor.

Inconformado, o agravante aduz, em síntese, que não tem condições de realizar o pagamento da quantia imposta, eis que o valor fixado ultrapassa a sua capacidade econômica, tendo em vista que é motorista de caminhão, tendo como salário bruto mensal o valor de R$ 2.104,12 (dois mil, cento e quatro reais e doze centavos), e não possui outra renda, conforme carteira de trabalho e holerites anexos.

Além do mais, afirma que além do agravado, possui mais um filho menor, conforme certidão de nascimento acostada no id. 242662677.

Por tal motivo, busca a redução do valor arbitrado a título de alimentos provisórios, para que seja minorado para o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente.

Pois bem. De proêmio, algumas questões devem ser ponderadas para melhor elucidação do caso.

Incialmente, necessário se faz constar que o art. 4º, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que “
o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor
”.

Dessa forma, entendo que a fixação dos alimentos está ligada à comprovação do trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade, e deve ser observado tão somente para os alimentos definitivos (arts. 1.695 e 1.694, §1º, CC), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina nos mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena,
no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente
, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família nº 15, out-nov-dez/2002 – negritei)

Além disso, o próprio nome já demonstra tratar de uma solução provisória ao caso, uma vez que há de ser colhida prova em audiência de instrução e ao longo da marcha processual, a fim de averiguar um valor que satisfaça o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja a
dilação probatória
, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes, com maior convicção.

Analisando detidamente a decisão agravada, resta evidente que o valor a título de alimentos provisórios foi proferido
apenas com base nos dados informados pela genitora do menor, fixado em patamar acima do razoável, ao menos pelo que se vê dos documentos acostados nesse estágio precoce do feito, devendo ser observado pelo magistrado de origem, que o
sustento dos filhos constitui responsabilidade de

ambos os genitores
.

Por outro lado, com a devida vênia, destaco que não se mostra razoável o percentual outrora fixado pelo magistrado
a quo
, posto que o agravante aufere salário
bruto mensal no valor de R$ 2.104,12 (dois mil, cento e quatro reais e doze centavos)
.

Dessa forma
, se por um lado se tornou visível a necessidade presumida do alimentando, que é menor de idade, de outro, há dúvida quanto à possibilidade do agravante prover os alimentos na quantia determinada na r. decisão agravada, levando-se em conta os dados trazidos pela parte neste princípio de litígio.

Assim, ao menos por ora, tenho que não se mostra razoável o valor fixado na decisão recorrida, de modo que,
em face dos elementos trazidos nos autos, entendo que os alimentos devem ser minorados para o valor equivalente
a 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente
, correspondente à R$494,20, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias do menor, até que advenha a sentença de mérito da ação originaria, a qual irá sopesar os requisitos para a decisão escorreita e justa às partes contendoras.

Com efeito, insta salientar, que o arbitramento de alimentos provisórios neste momento decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática de ambas as partes
.

Assim, ao menos neste momento processual, entendo que resta demonstrada a probabilidade do direito do recorrente, sendo possível a determinação de
ligeira redução no montante
, até que haja melhor elucidação da questão na origem, através de ampla dilação probatória.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM - COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE – INOBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA EM PRIMEIRO GRAU - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a fixação dos alimentos provisórios deve ser observado o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, norteador da obrigação alimentícia.

Demonstrada a dificuldade da alimentante em arcar com a prestação alimentar no importe originariamente fixado, tendo em vista a sua atual condição financeira, devida a sua redução
.” (RAI n. 1002930-59.2021.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.06.2021 - negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE

- RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil), de sorte que comprovado que o valor fixado esta em descompasso com os recursos financeiros do alimentante, devem ser minorados, a fim de adequar-se ao binômio necessidade-possibilidade.

Recurso parcialmente
provido.”
(RAI n. 1019095-50.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. em 14.12.2022 – negritei).

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão objurgada merece parcial reforma, apenas
para reduzir os alimentos provisórios ao patamar de 35
% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo vigente,

correspondente a
R$494,20
, somados ao pagamento de 50% das despesas extraordinárias do menor.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024